Tribunal: TJBA
Processo: 8104295-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104295-02.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM

Advogado(s)
:
MAICA CRISTINA LUZ CARDOSO, PAULO VICTOR DA SILVA GONCALVES, BRUNA ELIS DA SILVA LOPES, JULIANA DIAS GUERRA NELSON FERREIRA CRUZ

APELADO: JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA & CIA LTDA

Advogado(s)
:
AARON JORGE COTRIM, DANIEL DE ARAUJO GALLO, DANIELA CALDAS ROSA ALVES COELHO, LUCIANA SAMPAIO MUTTI DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO. INTENCIONALIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de parte da apelação por inovação recursal, sob a alegação de omissão quanto à análise de suposto inadimplemento do Município de Salvador.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre argumento apresentado pela embargante em sede recursal, a respeito de inadimplemento do Município, e se tal alegação poderia ser conhecida no grau recursal.

III. Razões de decidir
O acórdão embargado analisou adequadamente as razões recursais e fundamentou o não conhecimento do capítulo recursal sob o argumento de inovação, dado que a matéria não foi suscitada no juízo de origem.
A omissão alegada não se configura, pois o acórdão apreciou a questão suscitada e concluiu pela inadmissibilidade de seu exame em grau recursal, ante a preclusão.
A pretensão da embargante é rediscutir o mérito do julgado, o que não se admite em sede de embargos de declaração, cuja função é integrativa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8104295-02.2021.8.05.0001.1.ED, tendo, como Embargante,
ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM

e, como Embargada,
JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA & CIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA